Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-41.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009404-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (AGRAVANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (AGRAVADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (AGRAVANTE), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLA LOPES RIBEIRO - CPF: 696.526.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – PLEITO ATENDIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DEVIDO AOS AGRAVANTES – TESE DECIDIDA NO RAI Nº 1006805-32.2024 – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% SOBRE A PARCELA CONTESTADA E IMPOSIÇÃO DA MULTA À PARTE ADVERSA – MATÉRIA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE EXECUÇÃO – PERDA DOS OBJETOS RECURSAIS –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Quanto à alegação de que não houve o pagamento integral do valor que lhes é devido, tal tese foi decidida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006805-32.2024.

À respeito do pedido de liberação da multa contratual de 20% sobre a parcela contestada, bem como a imposição de multa de 20% à parte adversa, entendo que esta matéria não é cabível em sede de execução, como é a fase processual em que se encontra o caso em apreço, em razão do estreito limite que ela envolve, devendo tais matérias serem resolvidas por outras vias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO e ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO n° 0001851-41.2017.8.11.0020, em fase de Cumprimento de Sentença, em que litigam contra JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA E OUTROS, manteve a retenção da multa contratual de 20% sob a parcela contestada e determinou a liberação do valor incontroverso somente após o trânsito em julgado.

Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que
“com a insuficiencia de deposito de pagamento da parcela de 2018 no montante de R$ 439.818,26 na data de 28/03/2018 (paragrafo unico, art. 896), todo valor depositado (inclusive a multa retida) deve ser considerado incontroverso e levantado pelos agravantes.”

Defendem que, “
conforme laudo pericial (ID Num. 65515008) elaborado pelo agravante os compradores estão em débito com o Espolio de Celso Ribeiro na quantia de R$ 441.129,32, já que, conforme demonstrado no laudo não efetuaram o pagamento integral do quinhão de Celso Ribeiro, efetuando diversos descontos sem justificativas”.

Requerem, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que seja liberado o levantamento imediato dos valores incontroversos que lhes são de direito, até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do feito, com o reconhecimento do direito do Espólio de Celso Ribeiro do recebimento da diferença ainda não paga de R$441.129,32, com acréscimo de juros de mora de 1% e correção monetária desde a data que deveria ter ocorrido o pagamento (28/03/2018).

Requer, também, a incidência de juros de mora de 1% e correção monetária da data de 28/03/2018 quando deveria ter ocorrido o pagamento do saldo devedor de R$439.818,26, referente a última parcela depositada.

Pede, ainda, a condenação dos recorridos ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o valor do contrato (cláusula décima primeira) e a liberação da retenção do valor de 20% da parcela dos agravantes, visto que a inadimplência foi da parte agravada, que não quitou as parcelas conforme pactuado.

Efeito suspensivo indeferido (ID 210417697).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 210967239).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 213621662).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, não deve ser conhecida nenhuma das matérias suscitadas pelos agravantes.

Com relação ao pleito de levantamento dos valores incontroversos, este perdeu o objeto, visto que a decisão de ID 209152668 já autorizou tal situação ao liberar alvarás em favor de ambos os recorrentes, senão vejamos:

“Assim, o alvará relativo ao espólio de Daeci se dará da forma acordada pelas partes e seguirá os seguintes termos, em complemento a decisão de ID 139469136:

7) ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO: a princípio, tem direito ao valor correspondente a 12,5% da última parcela, isto é R$ 965.724,16. Deverá ser retida multa de 20% sobre o valor, nos moldes das decisões proferidas anteriormente. Assim, deverá ser retida a quantia de R$ 193.144,83, referente a multa de 20% em favor dos autores, até deliberação definitiva sobre o tema.

O valor incontroverso em favor do espolio é de R$ 772.579,33, que deverá ser dividido em 12,5% para cada espólio dos irmãos e 12,5% a Maria Helena e Nelly. Ficando a divisão e alvarás nos seguintes moldes:

(...)

7.5) Valor de R$ 96.572,41 para o ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO (12,5% da quantia de R$ 772.579,33): deverá ser transferido, mediante alvará, 80% da quantia, isto é, R$ 77.257,92, para a conta bancária de ID 115661139; e 20% da quantia, isto é, R$ 19.314,48, em favor do credor do espolio, Dr. Carlos Antônio Cavalcanti de Macedo Junior, conforme dados bancários de ID 65514129, fl. 26.”

Por sua vez, o Juízo a quo nas informações de ID 210967239 aduziu que

“Na data de hoje (12/04/2024), foi proferida decisão determinando a expedição dos alvarás e liberação dos valores incontroversos (ID 152345383 e anexos), sendo ordenado, na oportunidade, a comunicação ao respectivo juízo do agravo de instrumento.”

Portanto, nada mais há que se tratar acerca de tal requerimento, visto que ele perdeu o seu objeto.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Quanto à alegação dos recorrentes de que não houve o pagamento integral do valor que lhes é devido, tal tese foi decidida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006805-32.2024, nos seguintes termos:

“Isso porque é correta a decisão do Juízo a quo que determinou a complementação de valores pelos autores, qual seja, a quantia de R$527.964,86.

A Família Debolleta, ora recorrentes, ao adquirir os três imóveis rurais objeto da demanda, a denominada Fazenda São Gabriel, se comprometeram a indexar o pagamento da parcela em debate, a última do contrato, em arrobas de boi e assim fizeram ao depositar em juízo o valor de R$7.725.793,31.

Ocorre que, observando as informações apresentadas pelo Frigorífico JBS - Unidade Pedra Preta, empresa que em conjunto eleita pela partes, com o objetivo de apurar o real valor da arroba do boi vigente quando do depósito judicial em 30/03/2018, o preço da arroba era de R$137,00 e não de R$130,00 como alegam os recorrentes.

Portanto, resta claro que o valor correto da parcela era de R$8.253.758,17, restando esclarecido que os agravantes depositaram valor insuficiente para quitar integralmente a sua obrigação.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“V – Do valor da última parcela da promessa de compra e venda.

Outra questão que pende de resolução, muito em razão da demora da empresa JBS em fornecer as informações solicitadas pelo juízo, refere-se ao valor correto da última parcela paga pelos autores, com vencimento em 30/03/2018, conforme a Cláusula Segunda, item 05, da promessa de compra e venda, verbis:

“5 – R$ 7.833.333,37 (sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e quatro centavos), equivalente a 60.246,41@ (arrobas), cotadas como boi gordo, tendo como fonte o Indicador JBS MT (UNIDADE PEDRA PRETA) à vista referência do dia 10/02/2015 (preço do dia da cotação – Frig. JBS – Pedra Preta = 130,00 à vista), a serem cotadas na mesma fonte e convertidas e pagas até 30/03/2018, em depósito em conta corrente em nome dos VENDEDORES, obedecendo o quinhão de cada um dos compromitentes VENDEDORES, mediante quitação integral para levantamento da garantia hipotecária constante do item 4 desta Cláusula, em favor dos VENDEDORES.

Parágrafo Primeiro: Fica certo que na falta da fonte indexadora eleita pelas partes, de comum acordo, indicarão outra fonte para cotação das arrobas (Ex. Frigorífico Mata Boi e Frigorífico Agra) aqui pactuadas” (id. 65513246, pág. 145).

Extrai-se da leitura da referida cláusula que os pactuantes indexaram o valor da última parcela do contrato ao preço da arroba do boi cobrado pela empresa JBS, unidade de Pedra Preta/MT, com pagamento até 30/03/2018.

Infere-se, pois, que as partes não definiram uma data exata para a cotação do preço da arroba, mas um termo final máximo, qual seja, aquele apontado como data limite para pagamento da última parcela, ou seja, 30/03/2018.

Pois bem.

No dia 28/03/2018, os requerentes depositaram nos autos a cifra de R$ 7.725.793,31 (sete milhões e setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) (65513260, pág. 85), não sendo esclarecidos, no entanto, os critérios adotados para se chegar a esse valor.

O mínimo que se esperava dos autores, como corolário do princípio da boa-fé que deve orientar as relações contratuais, é que fosse justificado o montante do depósito, tendo em conta sobretudo a fonte de indexação e a data do crédito, o que não foi feito.

Nada obstante, observa-se que a JBS, atendendo a ordem judicial, trouxe aos autos os valores da cotação, conforme planilha de id. 74089228. Nessa, constata-se que no dia 28/03/2018, portanto, na data do depósito realizado pelos autores, o preço da arroba do boi perfez a cifra de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), para pagamento em trinta dias.

Embora não se trate de preço à vista, já que, segundo a empresa JBS, não houve, no período, venda nessa modalidade, o valor cotado afigura-se razoável e proporcional, tendo em conta aquele cotado no instrumento contratual (R$ 130,00), bem como considerando o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para pagamento com base no valor ora indicado pela empresa, o que não pode ser considerando como um pagamento tipicamente a prazo.

Nessa perspectiva, tem-se que o valor da última parcela da promessa de compra e venda, adotando-se a cotação acima referida, alcança o montante de R$ 8.253.758,17 (137,00 x 60.246,41 = 8.253.758,17).

Logo, considerando que os autores depositaram a cifra de R$ 7.725.793,31, falta ainda o valor de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de diferença (R$ 8.253.758,17 - 7.725.793,31 = 527.964,86).

Assim, INTIMEM-SE os autores para que depositem nos autos, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).”

Desta feita, tenho por acertada a decisão judicial que determina a complementação de valores pelos devedores em um contrato de compra e venda quando demonstrado que o índice utilizado para o pagamento via depósito judicial utilizou valor diverso do indexado contratualmente, qual seja, o valor da arroba do boi gordo na data do pagamento segundo frigorífico eleito pelas partes.”

Portanto, também não deve ser conhecida a matéria apresentada.

Finalizando, à respeito do pedido de liberação da multa contratual de 20% sobre a parcela contestada, bem como a imposição de multa de 20% à parte adversa, entendo que esta matéria não é cabível em sede de execução, como é a fase processual em que se encontra o caso em apreço, em razão do estreito limite que ela envolve, devendo tais matérias serem resolvidas por outras vias.

A propósito, tal situação foi bem esclarecida na decisão combatida, conforme demonstra o seguinte arresto:

“IX – Da multa convencional

Por fim, destaco que o valor da multa convencional permanecerá retido nos autos, cabendo aos autores valerem-se das vias ordinárias para a discussão sobre a incidência da penalidade, o que, por óbvio, extrapola os limites de cognição deste feito executivo.”

Feitas estas considerações, tem-se que o não conhecimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024